Tribunal: TCU
Processo: 006.373/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 376/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar que houve perda de objeto dos Acórdão 1521/2016-TCU-Plenário e 2.303/2012-Plenário, ante a superveniência do Decreto 9.507/2018, que modificou os parâmetros utilizados pelo TCU para fixação da terceirização ilícita, dando-se ciência desta deliberação aos interessados e à Exma. Promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Estado do Pará, sra. Elaine Carvalho Castelo Branco, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.373/2013-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 034.904/2015-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (02.341.467/0001-20); Associacao dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceicao (89.008.643/0001-95); Banco da Amazônia S.a. (04.902.979/0001-44); Banco do Nordeste do Brasil S.a. (07.237.373/0001-20); Bb Tecnologia e Serviços S.a. (42.318.949/0001-84); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a - Eletronorte (00.357.038/0072-00); Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. (17.504.325/0001-04); Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (42.288.886/0001-60); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (42.357.483/0001-26); Companhia Docas do Ceará (07.223.670/0001-16); Companhia Docas do Espírito Santo-codesa (24.316.538/0001-66); Companhia Docas do Estado de São Paulo (44.837.524/0001-07); Companhia Docas do Maranhão (06.347.892/0001-88); Companhia Docas do Pará (04.933.552/0001-03); Companhia Docas do Rio Grande do Norte (34.040.345/0001-90); Companhia Energética de Alagoas (12.272.084/0001-00); Companhia Energética do Piauí (06.840.748/0001-89); Companhia Nacional de Abastecimento (26.461.699/0001-80); Companhia de Eletricidade do Acre (04.065.033/0001-70); Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp (); Eletrobrás Distribuição Rondônia (05.914.650/0001-66); Eletrobrás Distribuição Roraima (02.341.470/0001-44); Eletrosul Centrais Elétricas S.a. (00.073.957/0001-68); Empresa Gerencial de Projetos Navais (27.816.487/0001-31); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev (42.422.253/0001-01); Eolica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Eletrica S.a. (11.643.504/0001-46); Financiadora de Estudos e Projetos (33.749.086/0001-09); Indústrias Nucleares do Brasil S.a. (00.322.818/0001-20); Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a. (42.515.882/0001-78); Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (42.150.664/0003-49) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Jose Carlos Hoffman Cibin (30.343/OAB-ES) e outros, representando Companhia Docas do Espírito Santo-Codesa; Peter Alexander da Costa Lange (17740/OAB-DF) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Jefferson Barros Figueiredo e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Paula Keiko Iwamoto Poloni (177.336/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Leonardo Raupp Bocorny e outros, representando Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; Danielle de Jesus Oliveira dos Santos (7690/OAB-PA) e outros, representando Banco da Amazônia S.A.; Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos (23409/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Danilo Messere Romancini (25.054/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Jairo Henrique Gonçalves (12226/OAB-RS), representando Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A., Petróleo Brasileiro S.A. e Petróleo Brasileiro S.A.; Diego Vasconcelos Costa (32339/OAB-DF) e outros, representando Telecomunicações Brasileiras S.A.; Milene Nunes Lima (20122/OAB-SC) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Célio Cota de Queiroz (18265/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A.; Graciele Oliveira Coutinho (19024/OAB-BA), representando Companhia das Docas do Estado da Bahia; Carolina Rodovalho Rosa Rocha (35500/OAB-DF), representando Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.